Tribunal: TCU
Processo: 037.465/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15599/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação com pedido de medida cautelar em face de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos/MMFDH, relacionadas ao tratamento de emenda individual parlamentar de autoria do Deputado Federal Paulo Teixeira (PT/SP). Considerando que a possibilidade de saneamento pleiteada pelo postulante já era prevista de ocorrer de forma isonômica e regulamentada, e em período posterior à apresentação da demanda junto ao TCU, e que não foram encontrados indícios de supostos "desvios de finalidades nas análises das emendas e projetos correspondentes" realizadas no âmbito do MMFDH, que pudessem sugerir tratamento discriminatório de caráter político. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso III; 276, § 6o, todos do Regimento Interno; e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos/MMFDH e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 037.465/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.